Tribunal: TJSP
Processo: 1011477-79.2016.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Reajuste. Ausência de comprovação da regularidade do índice. Relação de consumo. Ônus da prova da operadora do plano de saúde. Inovação recursal. Impossibilidade. Princípios da lealdade, boa-fé e cooperação que impedem a apresentação de elementos apenas em sede de recurso. Ausência de situação excepcional autorizadora. Recurso que não pode ser conhecido. Sentença

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Reajuste. Ausência de comprovação da regularidade do índice. Relação de consumo. Ônus da prova da operadora do plano de saúde. Inovação recursal. Impossibilidade. Princípios da lealdade, boa-fé e cooperação que impedem a apresentação de elementos apenas em sede de recurso. Ausência de situação excepcional autorizadora. Recurso que não pode ser conhecido. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011477-79.2016.8.26.0248
Registro: 2020.0000282050
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011477-79.2016.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante SUL
AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, são apelados JOSÉ DE OLIVEIRA
MELO e ROSA SAPUPPO DE MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1011477-79.2016.8.26.0248
Voto no 1133
Apelação Cível no 1011477-79.2016.8.26.0248
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Indaiatuba
Apelante: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
Apelados: José de Oliveira Melo e Rosa Sapuppo de Melo
Juíza: Fernanda Silva Gonçalves
APELAÇÃO. Plano de saúde. Reajuste. Ausência de
comprovação da regularidade do índice. Relação de consumo.
Ônus da prova da operadora do plano de saúde. Inovação
recursal. Impossibilidade. Princípios da lealdade, boa-fé e
cooperação que impedem a apresentação de elementos apenas
em sede de recurso. Ausência de situação excepcional
autorizadora. Recurso que não pode ser conhecido. Sentença
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls.343/348, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial,
reconhecendo a validade das cláusulas contratuais de reajuste por faixa etária, afastando a
aplicação do reajuste a título de VCMH (variação dos custos médicos-hospitalares) por
ausência de comprovação, determinando somente a incidência dos índices autorizados pela
ANS relativos aos anos de 2013, 2015 e 2016, bem como ao pagamento das verbas de
sucumbência.

A parte ré, ora apelante, recorre sustentando que somente foram
aplicados ao contrato os índices autorizados pela ANS, bem como que a data base do
contrato é 08.04.1994, sendo os reajustes aplicados no mês de julho, com incidência
retroativa autorizada pela ANS em observância ao princípio da anualidade dos contratos,
bem como a legalidade do aumento decorrente da variação dos custos médicos-hospitares.
Recurso regularmente processado, com preparo (fls. 373/374) e
contrarrazões (fls. 377/380).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1011477-79.2016.8.26.0248
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso não comporta provimento.
Insurge-se, a ré, em face da sentença proferida, sustentando a
aplicação dos índices da ANS com efeitos retroativos à data base do contrato e a legalidade
do reajuste a título de variação de custos médico-hospitalares (VCMH).
Da análise dos autos e da sentença recorrida, verifica-se que não há
declaração de ilegalidade de cobrança de eventual reajuste a título de variação de custos
médico-hospitalares (VCMH), tendo o MM. Juízo a quo reconhecido a ausência de
comprovação dos “critérios utilizados para o cálculo”, ou seja, não demonstrou a origem
do índice aplicado, ônus que lhe competia em razão da caracterização da relação de
consumo entre as partes.
Assim, não vislumbro desacerto no julgado, vez que a despeito de
sustentar a regularidade do citado reajuste, de fato não comprovou a origem do índice
aplicado, pelo sua exclusão é de rigor, com a restituição dos valores pago a maior, com
observância ao prazo prescricional trienal, contados da data da distribuição da ação, nos
exatos termos fixados no julgado.

Ademais, verifica-se que em sede recursal pretende, a apelante,
demonstrar a legalidade da aplicação retroativa dos índices autorizado pela ANS, à data
base do contrato, fatos que não foram objeto de alegação em sede de contestação, que por
sua vez se limitou a sustentar a legalidade do reajuste por faixa etária e a possibilidade de
aplicação de reajuste a título de variação de custos médico-hospitalares (VCMH),
caracterizando, portanto, a inovação dos fatos em sede recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1011477-79.2016.8.26.0248
O artigo 1.014, do Código de Processo Civil, dispõe que “as questões
de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte
provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior”, em patente vedação à inovação
recursal corolário dos princípios da lealdade, boa-fé e cooperação processuais (artigos 5o e
6o, do Código de Processo Civil).
Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Nery lecionam que “por
inovação entende-se todo elemento que pode servir de base para a decisão do tribunal,
que não foi arguido ou discutido no processo, no procedimento de primeiro grau de
jurisdição. Não se pode inovar no juízo de apelação, sendo defeso às partes modificar a
causa de pedir ou o pedido. Todavia, a norma comentada permite que sejam alegadas
questões novas, de fato, desde que se comprove que não foram levantadas no primeiro
grau por motivo de força maior. Pela proibição do ius novorum prestigia-se a atividade do
juízo de primeiro grau. O sistema contrário, ou seja, o da permissão de inovação no
procedimento da apelação, estimularia a deslealdade processual, porque propiciaria à
parte que guardasse suas melhores provas e seus melhores argumentos para apresenta-los
somente ao juízo recursal de segundo grau” (Código de Processo Civil Comentado,
Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, Editora Revista dos Tribunais,
17a Ed., 2018, pág. 2323).

Completam os autos, ainda, que “a regra proibitiva ora analisada não
atinge situações que envolvam matéria de ordem pública, já transferidas ao tribunal pelo
efeito translativo do recurso, bem como aquelas sobre as quais já autorização legal
expressa no sentido de que possam ser arguidas a qualquer tempo e grau de jurisdição
(v.g. prescrição: CC193; CPC 342 III). Também não é proibido alegar ius superveniens,
isto é, a superveniência de fato ou de direito que possa, de alguma maneira, influir no
julgamento do recurso (CPC 493), desde que não seja alterada a causa de pedir nem o
pedido” (Código de Processo Civil Comentado, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de
Andrade Nery, Editora Revista dos Tribunais, 17a Ed., 2018, pág. 2324).

Diante da ausência de quaisquer das situações excepcionais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1011477-79.2016.8.26.0248
autorizadoras de novas alegações na fase recursal não veiculadas em primeiro grau, motivo
pelo qual a alegação de legalidade da aplicação retroativa não comporta conhecimento,
restando prejudicada sua análise.
Assim, fica mantida a r. sentença.
Para fins de incidência do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é o de que há requisitos
cumulativos sem os quais não deve ensejar a respectiva majoração. São eles: decisão
recorrida proferida na vigência do Código de Processo Civil atual, o recurso não ser
conhecido integralmente ou desprovido em decisão monocrática ou colegiado e preexistir
condenação ao pagamento de honorários desde o juízo de origem:
"3. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do
art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou
pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (AgInt
nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt no
REsp 1731129/SP, 4a Turma, rel. Min. Marco Buzzi, j. 17.12.2019).
"3. Não estão presentes os requisitos cumulativos necessários para a
majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do
CPC/2015 (cf. AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt
no REsp 1824326/RJ, 3a Turma, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j.
17.2.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1011477-79.2016.8.26.0248
Ante o resultado do julgamento do recurso, com fundamento no §11,
do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais
devem ser majorados para 20% do valor da causa.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator